Tribunal: TJDFT
Processo: 0749916-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Detran que proceda à exclusão da pontuação registrada na CNH da parte autora, em razão das infrações administrativas cometidas na condução do veículo, desde 01/11/2022 (data da tradição), bem como para determinar que a pontuação e os débitos vinculados sejam transferidos para o adquirente do veículo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em virtude de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de negativa de propriedade. Noticiou que no dia 1/11/2022 vendeu seu veículo para A.C.C.Q., transferindo imediatamente a posse do bem. Pontuou que desde a tradição do bem o requerido ficaria responsável por efetivar a transferência do veículo e de pagar quaisquer débitos relativos ao bem. Aduziu que até o momento não foi feita a transferência da titularidade do bem e o adquirente do bem cometeu uma série de infrações de trânsito, as quais estão sendo pontuadas na CNH do autor. Pugnou que fosse declarada a negativa de propriedade do veículo, anuladas as infrações de trânsito e seja condenado o Detran a promover a transferência de titularidade do bem e das infrações.
4. Em suas razões recursais, o Detran aduziu que foi reconhecido por ocasião da sentença, que não foi efetivado o comunicado de venda do bem, bem como foi determinado que a data da citação deve ser considerada como a data do comunicado de venda. Sustentou que na ausência de comunicado de venda, vigora responsabilidade solidária sobre débitos relativos ao veículo, nos termos do art. 134 do CTB. Pugnou pela incidência do art. 134 do CTB com a declaração de responsabilidade solidária do autor pelo pagamento dos encargos relativos ao veículo, inclusive as infrações lavradas em data anterior à data da citação, considerada como comunicado de venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da responsabilidade do recorrido sobre as infrações de trânsito cometidas pelo adquirente após a tradição do bem, em razão da ausência de comunicado de venda do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O documento de ID 76560964 comprova que em 1/11/2022 o autor cedeu os direitos sobre o veículo para A.C.C.Q. Entretanto, conforme o próprio recorrente afirma, por ocasião da petição de ID 76560972, não efetuou o registro do comunicado de venda junto ao DETRAN.
7. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a responsabilidade do novo proprietário do veículo pela transferência do registro de propriedade para o seu nome, assim como estabelece que o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão de trânsito o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas infrações cometidas (artigos 123, inciso I, § 1o, e 134, do CTB). Há responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito quando, efetuada a negociação do bem, inexistiu comunicação de venda aos órgãos oficiais. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.864.507/SP).
8. Dessa forma, as infrações de trânsito constantes dos autos permanecem válidas conforme lançadas pelo Órgão de Trânsito, uma vez que não há qualquer documento que identifique o condutor responsável por tais atos. O artigo 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é expresso ao determinar que, na ausência de identificação do infrator dentro do prazo legal, a responsabilidade recai sobre o principal condutor ou, na sua falta, sobre o proprietário do veículo. Nesse sentido: “(...) 6. Quanto à pontuação decorrente das infrações de trânsito, o art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. (Acórdão 1937300, 0702142-90.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024). Pode o autor, se entender cabível, após a quitação dos débitos, demandar contra o adquirente do bem.
9. Não foi formulado pedido a respeito das eventuais infrações e despesas posteriores ao ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.